Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 94.0008514-1 - Cédula de crédito rural - Cumprimento exigido apenas em face do Banco do Brasil - Competência da Justiça do DF.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende necessariamente à fase de cumprimento da sentença.
2. O credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários o total da dívida - CCB 275.
3. O cumprimento da sentença foi exigido exclusivamente em face do Banco do Brasil, que não se insere no rol da CF 109, o que atrai a competência da Justiça do DF - STF 508.